Tribunal: TJES
Processo: 5000430-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000430-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CLARA MARIANE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS RELATIVOS AO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES/PARCELAS DESCONTADOS. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 4.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5000430-49.2025.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: CLARA MARIANE

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Dispensado o relatório com base nos artigos 38 e 46 da Lei 9.099 de 1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado, aduzindo o descumprimento do seu dever de informação, e, por tais motivos, julgou parcialmente procedente o pleito autoral,
(i)
declarando a inexistência do débito decorrente do contrato nº 62380991;
(ii)
condenando o banco recorrente à obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte recorrida, decorrente do contrato em comento (pronunciou a prescrição dos descontos realizados antes de 17/01/2022);
(iii)
e condenando a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 4.000,00).

Irresignado, o banco requerido apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
a regularidade da contratação;
b)
que o contrato foi devidamente assinado/assentido pela parte recorrida;
c)
que foram efetuados saques/depósitos em conta bancária de titularidade da recorrida;
d)
ocorrência de

prescrição;
e)
decadência da pretensão autoral;
f)
descabimento da repetição do indébito;
e)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

Inicialmente, o juízo de primeiro grau, em sua fundamentação, corretamente afastou as preliminares e prejudiciais de mérito arguidas pelo RECORRENTE, uma vez que estamos diante de uma relação jurídica de trato sucessivo, em que o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. No mesmo sentido:

CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. MÉRITO. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGADO DESCONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 2.
O contrato de cartão de crédito consignado alegadamente inexistente repercute até os dias de hoje nos proventos recebidos pelo autor,
configurando relação jurídica de trato sucessivo
. 2.1. Em razão disso, mostra-se possível a configuração de lesão de forma continuada, caso constatada a ilegalidade da contratação, de modo que
o prazo prescricional não pode ser computado a partir da data da celebração do negócio jurídico. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3.
Não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da inexistência de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.
Prejudicial de decadência afastada.
4. A matéria analisada atrai o regramento do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça nos termos da Súmula n. 297, dada a existência de relação de consumo entre o autor e a instituição financeira ré. 4.1. A incidência das normas consumeristas, por si só, não afasta o ônus do autor de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, em atenção ao disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 5. Os documentos acostados aos autos denotam que o autor tinha conhecimento da contratação, realizada no ano de 2017. Outrossim, respeitadas as peculiaridades do contrato em tela, a princípio, foram atendidas as exigências constantes dos artigos 6º, inciso III e 52 do Código de Defesa do Consumidor, não estando evidenciada qualquer violação ao dever de informação. 6. Reconhecida a regularidade do negócio jurídico, incabível a restituição de qualquer valor, na forma simples ou em dobro, sob pena de enriquecimento ilícito, não sendo devida, ainda, indenização por dano moral.7. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Honorários sucumbenciais invertidos. Fixação com base no valor da causa, ante a ausência de condenação. Suspensão da exigibilidade.(Acórdão 1851807, 0704834-10.2022.8.07.0019, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2024, publicado no DJe: 07/05/2024.)
grifei

Sobre a segunda prejudicial e como é cediço,
não é suscetível de decadência o direito de postular o reconhecimento judicial da inexistência de negócio jurídico, dada a natureza declaratória da pretensão.

Superadas essas questões e em relação à alegação de regularidade da contratação, tenho que a pretensão do banco recorrente não merece guarida, pois a recorrida nega ter entabulado qualquer negócio jurídico com o banco recorrente, sendo que este não se desincumbiu do seu ônus probatório.

Com efeito, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...]O Requerido juntou aos autos gravações telefônicas (Ids nº 62380993 e 62381000) e o instrumento contratual (Id nº 62380991) para defender a legitimação da sua conduta, sob o argumento de que os termos do contrato foram aderidos pela parte Autora de livre e espontânea vontade. Contudo, verifico que o nº da Cédula de Crédito Bancário (CCB) constante no contrato, qual seja, o nº 6867839, não guarda relação com aqueles identificados no extrato de Id nº 61452748.[...] Assim, caberia ao Banco Réu juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da parte Autora, com a demonstração, por exemplo, do uso do cartão de crédito. Entretanto, a fatura de Id nº 62382414 vai exatamente no sentido oposto e revela que a Autora jamais utilizou o plástico.”
(sic – ID 14549905, negritei).

Além do mais, o conteúdo das conversas entre a consumidora e a preposta do Requerido, extraídas das gravações telefônicas constantes nos Ids nº 62380993 e 62381000, leva a crer que a consumidora acreditava estar celebrando um empréstimo consignado simples, e não na modalidade cartão de crédito com margem consignável. Nesse sentido, restou evidente o descumprimento do dever de informação por parte do fornecedor.

Ademais, além da inversão do ônus da prova já determinada nos autos (art. 6º, inc. VIII, do CDC), é sabido que, em se tratando de documento particular, cuja autenticidade foi contestada, aplica-se o disposto no art. 428, I, do CPC
, cessando a fé do documento particular quando for impugnada sua autenticidade e enquanto não se comprovar sua veracidade, sendo que o ônus de comprovar a autenticidade do documento é da própria parte requerida/recorrente por força do art. 429, II, do mesmo Código, a saber:

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...]

II – se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

Logo, pelas razões expostas, tenho que houve falha na prestação dos serviços do banco recorrente, que culminou na vinculação da recorrida a um negócio jurídico que não contratou, não se desincumbindo do ônus de comprovar a autenticidade do contrato e que o mesmo foi realmente assentido pela recorrida, sendo prudente o entendimento do juízo de 1º grau ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes.

Em relação aos danos materiais, a restituição em dobro dos valores/parcelas descontados do benefício previdenciário da recorrida, relativos ao contrato em comento, é medida que se impõe, considerando a ilegalidade da cobrança decorrente de cartão de crédito consignado não contratado.

Registre-se que, de fato, o Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt- AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Contudo, esse entendimento foi alterado, notadamente no julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, no qual a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor), não se aplicando a modulação dos efeitos dessa decisão (a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021), em razão de ter sido pronunciada a prescrição dos descontos realizados antes de 17/01/2022.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, especialmente pelo fato de a autora/recorrida ter sido vinculada, indevidamente, ao contrato de cartão de crédito consignado e, em decorrência disso, ter tido descontos em seu benefício previdenciário.

Cuida-se de dano moral passível de ser indenizado. Aliás, os Tribunais vêm entendendo que se trata de dano moral
in reipsa
. Vejamos:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021. Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in reipsa. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido.(TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023)(TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 4.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)